Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, por três vezes, na direção de veículo automotor (artigos 302 e 303 do CTB).
II – Questões em discussão:
2. (i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) Estabelecer se a ausência de cinto de segurança pelos passageiros rompe o nexo causal entre a conduta do réu e os resultados lesivos; (iii) Determinar se a negativa de oferecimento do ANPP pelo Ministério Público configura ilegalidade.
III – Razões de decidir:
3. O laudo pericial minucioso, aliado a declarações convergentes das vítimas, são suficientes para comprovar condução em velocidade excessiva como causa determinante de acidente.
4. O nexo causal somente se rompe diante de causa absolutamente independente ou relativamente independente superveniente, capaz de, por si só, produzir o resultado. 4.1. Não há falar em culpa exclusiva das vítimas quando o réu, de forma livre e consciente, transporta passageiros em número acima da capacidade do veículo, impedindo a utilização de itens de segurança por todos, bem como trafega em velocidade excessiva. Ademais, cabe ao condutor do veículo exigir o uso do cinto de segurança por todos os passageiros, até mesmo por se tratar de infração administrativa sujeira a multa.
5. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não constituindo tal instituto despenalizador direito subjetivo do acusado.
IV – Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 302, caput, e 303, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031266, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão no 2015318, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.